Tribunal: TJBA
Processo: 8003015-67.2015.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003015-67.2015.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Mucuri e outros

Advogado(s)
:
JHANSHY AMARANTE SANTOS TEIXEIRA, LUCIANO LEITE AFONSO

APELADO: CLAUDIA DE JESUS MACRINO

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS DE ASSIS, BIANCA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE MUCURI. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL POR MÉRITO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. MORA DESARRAZOADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DEVIDA. PROGRESSÃO VERTICAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VIABILIDADE DE SUA CUMULAÇÃO COM A PROGRESSÃO HORIZONTAL. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO. DIREITO À SUA PERCEPÇÃO DEMONSTRADO. CORRELAÇÃO ENTRE OS CURSOS REALIZADOS E A FUNÇÃO EXERCIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
00
3015
-
67
.201
5
.8.05.0
172
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE MU
CURI
e como apelada
CLAUDIA DE JESUS MACRINO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator